Tribunal: STF
Processo: HC 262100
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Leandro de Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.023.554/CE (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (doc. 2, p. 1). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática de tráfico de drogas, em razão da apreensão de apenas 8 (oito) gramas de maconha. Conforme reconhecido pela própria sentença e confirmado pelo TJCE, não foram encontradas balança, embalagens, anotações ou qualquer instrumento de traficância.



    A condenação baseou-se exclusivamente em presunções e no depoimento dos policiais militares.



    A defesa interpôs apelação, que foi desprovida. Posteriormente, manejou habeas corpus ao STJ, indeferido monocraticamente sob o fundamento de ser sucedâneo de revisão criminal. O agravo regimental interposto foi negado pela Sexta Turma, mantendo-se a condenação. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e concessão da ordem, para absolver o paciente por ausência de provas da mercancia, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta;



    2. Subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006;



    3. O reconhecimento de que o habeas corpus é cabível mesmo após o trânsito em julgado, quando constatada manifesta ilegalidade e desproporcionalidade. (doc. 1, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.



    3. O Tribunal de origem, ao analisar a apelação defensiva, apontou a existência de elementos que demonstram a traficância, o que impossibilita a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, consta da sentença condenatória que:  



    Narra a denúncia (fls. 52/55), em síntese, o seguinte:



    “No dia 02 de janeiro de 2024, por volta de 16h40min, no endereço Rua Barão de Cotengipe, Autran Nunes, esquina com a travessa Betesda, Fortaleza/CE, policiais militares do 18º BPM se depararam com dois homens, sendo que um deles estava passando a droga para o outro e recebendo dinheiro em seguida. No momento em que perceberam a presença dos policiais, o suspeito que comprou a droga fugiu e o outro, identificado como Rodrigo Leandro de Sousa, jogou ao chão o restante do material, se tratando de 8 (oito) gramas de maconha. Durante a abordagem pessoal, foi encontrada uma quantidade de dinheiro bastante trocada em seu bolso. Rodrigo Leandro declarou que o entorpecente (maconha) apreendido seria para consumo pessoal. Desta feita, o suspeito foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia do 32º DP”. Auto de apresentação e apreensão à fl. 07, no qual consta o seguinte material apreendido: 8g de maconha em 10 (dez) trouxinhas e R$57,00 (cinquenta e sete reais). (doc. 3, p. 1 – grifei). 



    Assim, a análise da pretendida desclassificação, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator